Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714804-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIONETE BESERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIONETE BESERRA contra a r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de conhecimento no 0706128-94.2022.8.07.0020 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A pela qual indeferida tutela de urgência no seguinte teor: “Na presente hipótese, almeja a autora, entre outros pedidos, a repactuação das dívidas que possui com o réu, na forma prevista na Lei no. 14.181/2021. Desde logo, não há que se falar na aplicação imediata dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento é descabida. Deveras, a Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento’. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento ‘a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação’. Como se nota, a caracterização do superendividamento exige a prévia regulamentação do conceito de ‘mínimo existencial’, sem o qual não é possível dessumir se o consumidor, de fato, está ou não superendividado. Posto em outros termos: (i) se o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial do consumidor; e (ii) se o conceito de mínimo existencial demanda regulamentação, por expressa disposição legal; é forçoso concluir que, enquanto não sobrevier a predita regulamentação, as normas que tratam da repactuação de dívidas do consumidor superendividado carecerão de eficácia. Ademais, somente com a adoção de critérios minimamente objetivos os credores poderão avaliar se o plano de pagamento proposto pelo consumidor, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preserva, de fato, não mais do que o seu mínimo existencial. De igual sorte, para a elaboração do plano judicial compulsório, é imprescindível a regulamentação do conceito de mínimo existencial a fim de compatibilizá-lo com as medidas de temporização ou atenuação que serão eventualmente empregadas. É bem de ver, ainda, que não se afigura adequado, razoável ou recomendável que o conceito de mínimo existencial seja definido a partir da jurisprudência. Com efeito, não é possível extrair da jurisprudência um conceito uniforme de mínimo existencial que possibilite a avaliação objetiva do plano de pagamento a ser proposto pelo devedor. Ainda que assim não fosse, os arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao sujeitarem o conceito de mínimo existencial à regulamentação, afastam a plena eficácia das referidas regras. A regulamentação do conceito de mínimo existencial, portanto, é condição sine qua non para o reconhecimento do direito subjetivo do consumidor à repactuação de suas dívidas na forma prevista na Lei no. 14.181/2021. Vale notar que até mesmo alguns direitos fundamentais, que têm aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da Constituição, demandam regulamentação para conferir direito subjetivo aos destinatários da norma. Veja-se, a propósito, o escólio do ministro Gilmar Mendes: Os juízes podem e devem aplicar diretamente as normas constitucionais para resolver os casos sob a sua apreciação. Não é necessário que o legislador venha, antes, repetir ou esclarecer os termos da norma constitucional para que ela seja aplicada. O art. 5o, § 1o, da CF autoriza que os operadores do direito, mesmo à falta de comando legislativo, venham a concretizar os direitos fundamentais pela via interpretativa. Os juízes, mais do que isso, podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo contra a lei, se ela não se conformar ao sentido constitucional daqueles. [...] Essa característica indicada pela própria Constituição, entretanto, não significa que, sempre, de forma automática, os direitos fundamentais geram direitos subjetivos, concretos e definitivos. Há normas constitucionais, relativas a direitos fundamentais, que, evidentemente, não são autoaplicáveis. Carecem da interposição do legislador para que produzam todos os seus efeitos. As normas que dispõem sobre direitos fundamentais de índole social, usualmente, têm a sua plena eficácia condicionada a uma complementação pelo legislador. [...] Mesmo algumas normas constantes do art. 5o da Constituição Federal não dispensam a concretização, por via legislativa, para que possam produzir efeitos plenos e mesmo adquirir sentido. A garantia do acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV) não prescinde de que a lei venha a dispor sobre o direito processual que viabilize a atuação do Estado na solução de conflitos. Da mesma forma, a garantia do Júri (art. 5o XXXVIII) reclama legislação processual adequada. A plenitude de efeitos dessas normas depende da ação normativa do legislador, porque essas normas constitucionais caracterizam-se por uma densidade normativa baixa. Quanto a elas, não obstante o que diz o § 1o do art. 5o da Constituição, a maior medida da sua eficácia queda na dependência do legislador infraconstitucional, cuja inércia pode embargar o propósito do constituinte e atrair a censura da inconstitucionalidade por omissão. A inteligência do art. 5o, § 1o, da Constituição não pode fazer-se sem atenção à natureza das coisas, consoante a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que adverte: ‘pretender que uma norma incompleta seja aplicada é desejar uma impossibilidade, ou forçar a natureza que, rejeitada, volta a galope’. Por isso, sustenta Celso Bastos que, quando a norma de direito fundamental não contiver os elementos mínimos indispensáveis que lhe assegurem aplicabilidade, nos casos em que a aplicação do direito pelo juiz importar infringência à competência reservada ao legislador, ou ainda quando a Constituição expressamente remeter a concretização do direito ao legislador, estabelecendo que o direito apenas será exercido na forma prevista em lei -, nessas hipóteses, o princípio do § 1o do art. o da CF (sic) haverá de ceder. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 154-155). Em lição que se aplica ao caso, é forçoso concluir que as normas trazidas a lume pela 14.181/2021 são de baixa densidade normativa e exigem, inexoravelmente, a regulamentação do conceito de mínimo existencial para que sejam aplicadas. Sem tal regulamentação, reafirme-se, não se configura nem mesmo o direito subjetivo do consumidor à repactuação das dívidas na forma prevista nos arts. 104-A e 104-B do diploma protetivo. De resto, não é sequer razoável que cada juiz defina, por si e à luz de suas próprias idiossincrasias, o conceito de mínimo existencial, sob pena de carrear intolerável insegurança jurídica para as relações negociais. Por conseguinte, enquanto não sobrevier a regulamentação prevista nos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o processo de repactuação de dívidas afigura-se inaplicável. DA TUTELA DE URGÊNCIA Com anteparo no tópico acima, entendo que a tutela de urgência é inadequada, não comportando viabilidade na fase conciliatória do procedimento que ainda necessita de regulamentação. Isto porque inexiste probabilidade do direito, dado que os débitos veiculados são todos legítimos, inexistindo qualquer vício alegado, dentro da escada ponteana, apenas se busca a readequação das dívidas para patamares mais afáveis. Ademais, neste primeiro momento, vigora, em total primazia, o espírito conciliatório, nos termos do art. 104-A do CDC, dado que, o primeiro contato do Juízo é meramente transacional, ou seja, permitindo uma via de adesão de manifestação das partes. A se vingar a pretensão sumária, haveria um desvirtuamento do referido processamento, dado que, de plano, o Juízo, de forma sumária, acabaria por impor, antes da audiência de conciliação, efeitos ou aspectos do plano de repactuação, minando, inclusive, eventual possibilidade de acordo e tornando, até, inócuo o procedimento. Ou seja, a tutela de urgência na primeira fase com o fito de readequar, de qualquer modo, a dívida significa que o Juízo está a substituir as partes, impondo, desde já, critério do autor, evidenciando, ademais, prévio convencimento acerca da justeza ou não de um dos pleitos, a indicar para as requeridas, em conciliação, que o Magistrado já pende, precariamente, em favor do autor. A referida alegação é reforçada pelo fato de que nova disposição legal apenas prever a citação para a audiência infrutífera. Ou seja, a primeira fase corre, totalmente, no âmbito aparente da jurisdição voluntária, não tendo sido concebida ao Juízo a possibilidade de aplicação da jurisdição pela existência de lide legal, ou seja, a necessidade de composição de ‘conflito’ imposto por Lei. Nesta toada, portanto, a primeira fase foge do caráter contencioso, bem como da doutrina de peso em relação ao procedimento de jurisdição voluntária, dado que não há qualquer imposição legal de sujeição ao Judiciário para resolução de questões que, no mundo fático, ambas as partes concordam, ou seja, não apresentam uma pretensão resistida. Neste enfoque, é ainda mais temerária a prévia intervenção judicial na primeira fase com a concessão da tutela de urgência, conquanto que, com mais profundidade que os demais procedimentos de jurisdição voluntária, o magistrado assume, precisamente, apenas o caráter de conciliador. É de se destacar que a possibilidade de homologação do plano na primeira audiência não retira a alegação supra. Isto porque ao Magistrado é dado homologar acordos extrajudiciais em processos protocolados com este único fito, na forma do art. 725, VIII, do CPC. Não fosse isso suficiente, não há falar na limitação requerida pela parte autora, pois, em se tratando de empréstimo consignado em folha, as prestações devem observar o percentual máximo de 30% da remuneração recebida, mas com relação aos demais contratos é válida a cláusula que pactua descontos acima de 30% dos valores depositados quando há autorização expressa dos descontos em conta corrente. Portanto, os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%, diante da ausência de previsão legal a esse respeito. A designação de limites para os referidos descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece ou deveria conhecer sua capacidade de endividamento. Quanto à pretensão da autora verifica-se o que vem sendo admitido pela jurisprudência do e. TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 35%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NÃO ATINGIMENTO DO PERCENTUAL DE 35%. MANUTENÇÃO DA PARCELA. 1. Não há que se falar em redução dos descontos em folha de pagamento quando não há prova de desrespeito ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016. 2. Mesmo que os descontos realizados pelo banco credor, diretamente na conta corrente do contratante, comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. Improcede a alegação de violação à dignidade da pessoa humana ou às regras consumeristas, quando o contratante, em pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, livremente autoriza a instituição financeira a proceder aos descontos mensais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1071663, 07160059420178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO DE DESCONTOS. 1 - O limite de 30% a título de margem consignável para descontos em folha de pagamento, diz respeito à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo que ultrapasse esse percentual. Não impede que o servidor contrate empréstimos com prestações em valor superior, a ser pago de forma diversa. 2 – O comprometimento de parcela considerável da remuneração do servidor não justifica a redução do valor da prestação contratada e nem impede que o banco desconte os valores pactuados. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.961881, 20160020136439AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324). Não fosse isso suficiente, recentemente, o STJ julgou o tema 1085, tendo firmado, em julgamento realizado em 09/03/2022, que é LEGÍTIMO o desconto de valores em conta bancária do mutuário em percentuais superiores a 30%, dada a não incidência de limitação prevista, de forma específica, para as retenções operadas diretamente no contracheque (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP). Na espécie, as dívidas coligidas estão imbuídas de autorização de desconto, de modo que carece de probabilidade o pleito. Neste sentido, por ser inadequada, deve ser rejeitado o pleito liminar. DISPOSITIVO Forte nessas razões, rejeito a tutela de urgência. Em tempo, emende-se a petição inicial para: a) esclarecer o interesse de agir, visto que não há como subsistir os autos com a necessária dos pedidos afetos à repactuação de dívidas com base em mínimo existencial; b) juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de bens, extratos de suas contas bancárias atualizados em seu nome, a fim de viabilizar a análise da alegada hipossuficiência, ou, caso queira, recolher as custas iniciais; c) esclarecer a incidência em duplicidade dos pedidos contidos nos itens 8 e 9 do ID 121515876 - Pág. 11. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. ( )” – ID 121812944 na origem. Nas razões recursais (ID 35178599), afirma a agravante que “[c]onsiderando a aplicação imediata dos direitos fundamentais e a sua máxima efetividade, os magistrados não só têm a possibilidade, mas também o dever de aplicar diretamente as normas de direitos fundamentais para decidir casos concretos que sejam submetidos às suas decisões, sem depender, para tanto, da existência de regulamentação prévia de lei ordinária” (ID 35178599, p. 12). Argumenta que “[s]ob outro enfoque, acerca do superendividamento da Agravante, é plenamente possível deduzir que a Agravante está superendividada e sem condições para garantir o seu mínimo existencial, ou seja, com todo o volume de dividas, o que lhe sobra não ampara o mínimo de acesso as prestações essenciais a uma vida minimamente digna”, pois os empréstimos representam “retenção de aproximadamente 60% de sua renda mensal” e, descontando os gastos essenciais mensais com “moradia, alimentação, combustível etc”, há “um déficit mensal de R$ 1.259.33 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos). (ID 35178599, p. 16). Sustenta que “o magistrado não verificou os documentos anexados e sustentou equivocadamente que tratariam de empréstimos em conta corrente”, quando na verdade se trata de empréstimo na modalidade consignação (ID 35178599, p. 18). Afirma que “a concessão da antecipação de tutela pleiteada não suprimiria a fase conciliatória, pois, de qualquer sorte, além da Lei 1046/50 (art. 21) impor a limitação dos descontos em 30%, a lei de superendividamento também narra que o plano de pagamento deve respeitar o limite de 30%, logo a decisão final, sendo conciliatória ou não, obstará em impor esse limite de desconto ao salário da Agravante, possuindo o mesmo resultado útil” (ID 35178599, pp. 18-19). Ao final, requer: “( ) a- Nos termos do artigo 1.119, I, do novo Código de Processo Civil, seja deferida em sede de antecipação de tutela pleiteada as seguintes determinações: a.1- a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de credito na conta corrente da Autora até eventual acordo de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) ou fixação do plano compulsório proposto na exordial (art. 104-B do CDC); a.2- seja determinado aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% da remuneração da consumidora, correspondente a R$ 1.941,13; a.3- seja deferida a não inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao credito das dividas ora em discussão; a.4- no caso remoto do não acolhimento dos pedidos realizados anteriormente requerida, requer alternativamente que seja determinado a constitucionalidade dos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o juízo de origem prossiga com o feito, de acordo com o rito da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes, enquanto haja o julgamento definitivo por esta corte; b- Ao final, requer ainda, a pretensão recursal seja conhecido (sic) e provida para reformar em definitivo a r. decisão de id. 121812944 ora atacada, nos termos da fundamentação exposta, determinando o normal prosseguimento do feito conforme o rito da repactuação de dividas (art. 104-A e seguintes); c- No caso remoto do conhecimento e não provimento do presente recurso, requer que haja pré-análise e julgamento prévio por este tribunal da matéria constitucional em debate, sobretudo a inexistência de afronta aos art. 1, inciso III e art. 6 da CF e aos princípios da máxima efetividade e o da força normativa da constituição com relação aos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, como forma de pré-questionamento da matéria para fins recursais; d- Seja concedido a agravante o benefício da gratuidade de justiça em definitivo, determinando ainda o normal prosseguimento da ação, tudo isto como medida de lídima justiça.” – ID 35178599, pp. 19-20. Intimada a juntar documentos comprobatórios da alegada condição de hipossuficiência econômico-financeira (ID 35197193), a agravante informou que se encontra com saldo bancário negativo e com dívidas no cartão de crédito (ID 35242626). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 35274034), preparo recolhido (IDs 35298939-40). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: indeferimento de tutela de urgência (ID 121812944 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, não satisfeitos os pressupostos para deferimento da tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, pretende a agravante, nesta sede e no presente momento, a suspensão “dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de credito na conta corrente da Autora até eventual acordo de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) ou fixação do plano compulsório proposto na exordial (art. 104-B do CDC)”, a limitação dos descontos em contracheque e na conta-corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, além da não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; alternativamente, seja reconhecida “a constitucionalidade dos arts. 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-C, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o juízo de origem prossiga com o feito, de acordo com o rito da repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A e seguintes, enquanto haja o julgamento definitivo por esta corte” (ID 35178599, pp. 19-20). A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos, especialmente do extrato de contratos de ID 121515883 e do contracheque de ID 121515884, ambos na origem, o certo é que, nesse momento, não evidenciado que os descontos efetuados tenham natureza de consignado em folha de pagamento, sobretudo porque os valores das parcelas de empréstimo são debitados em conta-corrente, como se verifica nos extratos de ID 35242622 deste feito. Empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se: “Tema Repetitivo 1.085 – Tese firmada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973 SP, REsp 1877113 SP, REsp 1872441 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a limitar o valor das parcelas descontadas ou determinar não inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplência. Ademais, embora a agravante requeira a repactuação das dívidas, sequer foi apresentado plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a limitar os descontos efetuados e obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. Quanto ao pedido de prosseguimento do feito com realização de audiência de conciliação, tal matéria pode ser apreciada quando da análise do mérito pelo órgão colegiado sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação à agravante, especialmente quando considerado que a petição inicial sequer foi recebida até o momento. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Dispensada a intimação do Banco agravado, ante a não angularização da relação processual. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora